Tribunal: TJDFT
Processo: 0711968-59.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ENCARGOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula 539/STJ).
2. Há expressa capitalização de juros quando o contrato contempla taxa anual que supera o duodécuplo da taxa mensal.
3. Negou-se provimento ao apelo.